Tribunal: STJ
Processo: 2192060-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887225 - SP(2025/0095595-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SELMI - DEI PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JEFFERSON DOUGLAS CUSTÓDIO BARBOSA - SP177097
AGRAVADO
: LUCIANO JOSE DE FREITAS GONDIM COUTINHO
AGRAVADO
: NEIDE GONDIM COUTINHO
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO GONDIM COUTINHO - SP416069
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E NOVA PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundado no
III, a e c, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em cumprimento de sentença,
contra o indeferimento de nova perícia grafotécnica e de prova oral.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por reputar
suficiente o laudo pericial e inadequada a prova oral para autenticação de
assinaturas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova oral e de
nova perícia violou os arts. 373 e 473, §3o, do CPC e acarretou cerceamento de
defesa; (ii) saber se a decisão afrontou o
o, I e LV, da Constituição Federal; e
art. 5
(iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico nos termos do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem considerou suficiente a prova pericial e desnecessária a
produção de provas adicionais; a revisão dessa conclusão demandaria reexame
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, por incidência da Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55101968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc337a55-4ac7-40a3-9514-8a16917dfbb0

6. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais refoge à competência
do STJ.
7. Também não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a controvérsia
depende de revolvimento do acervo probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência do laudo pericial e da necessidade de nova prova, afastando a alegação
de cerceamento de defesa. 2. Refoge à competência do STJ a análise de suposta
violação ao
o, I e LV, da Constituição Federal. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 5
para impedir o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão
fático-probatória.”
CPC, arts. 373, 473 §3o, 1.029 §1o e 85 §11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o I e LV e 105 III.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.718.417/PR,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/4/2018;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc337a55-4ac7-40a3-9514-8a16917dfbb0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc337a55-4ac7-40a3-9514-8a16917dfbb0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887225 - SP(2025/0095595-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SELMI - DEI PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JEFFERSON DOUGLAS CUSTÓDIO BARBOSA - SP177097
AGRAVADO
: LUCIANO JOSE DE FREITAS GONDIM COUTINHO
AGRAVADO
: NEIDE GONDIM COUTINHO
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO GONDIM COUTINHO - SP416069
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E NOVA PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundado no
III, a e c, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em cumprimento de sentença,
contra o indeferimento de nova perícia grafotécnica e de prova oral.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por reputar
suficiente o laudo pericial e inadequada a prova oral para autenticação de
assinaturas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova oral e de
nova perícia violou os arts. 373 e 473, §3o, do CPC e acarretou cerceamento de
defesa; (ii) saber se a decisão afrontou o
o, I e LV, da Constituição Federal; e
art. 5
(iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico nos termos do
§1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem considerou suficiente a prova pericial e desnecessária a
produção de provas adicionais; a revisão dessa conclusão demandaria reexame
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, por incidência da Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54840622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b16e6edf-a1e0-46c6-9938-1e21a14aec12

6. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais refoge à competência
do STJ.
7. Também não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a controvérsia
depende de revolvimento do acervo probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência do laudo pericial e da necessidade de nova prova, afastando a alegação
de cerceamento de defesa. 2. Refoge à competência do STJ a análise de suposta
violação ao
o, I e LV, da Constituição Federal. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 5
para impedir o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão
fático-probatória.”
CPC, arts. 373, 473 §3o, 1.029 §1o e 85 §11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o I e LV e 105 III.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.718.417/PR,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/4/2018;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SELMI DEI
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (fls.
99-101), por alegação de violação de dispositivos constitucionais, por violação do
do Código de Processo Civil, por violação do
do Código de
art. 373
art. 473
Processo Civil, e por dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA54840622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b16e6edf-a1e0-46c6-9938-1e21a14aec12

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 132.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 34):

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença – Impugnação à
perícia, pretendendo a realização de novo laudo e produção de prova testemunhal –
Inadmissibilidade – Perícia que atingiu sua finalidade e prova oral que inadequada
para o fato que se pretende provar de autenticidade de assinatura - Recurso
desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373 e 473, §3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido impôs cerceamento de defesa ao indeferir prova oral e nova perícia
necessária para comprovar fato constitutivo relacionado ao acordo extrajudicial e
às assinaturas questionadas, obstando a adequada distribuição do ônus probatório,
embora existam documentos nas fls. 209-213 e 510; já que o laudo grafotécnico
repetiu, ipsis litteris, exame anteriormente anulado, sem observar critérios técnicos
de autenticidade, contemporaneidade e adequabilidade dos padrões, nem realizar
novo cotejo com documentos indicados (fls. 680-721) e diligências possíveis; e
b) 5o, I e LV, da Constituição Federal, pois o indeferimento de prova
testemunhal e do depoimento pessoal, aliado à aceitação de laudo pericial inválido,
afrontou a isonomia e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54840622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b16e6edf-a1e0-46c6-9938-1e21a14aec12

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que é inviável confirmar a
autenticidade de assinatura por meio de prova oral e ao aceitar a repetição de laudo
pericial anteriormente anulado, divergiu do entendimento segundo o qual a
autenticidade pode ser demonstrada por perícia grafotécnica ou outro meio de
prova (REsp 1.846.649-MA, Tema 1061), além de contrariar precedente do TJRJ
que valorou prova oral e pericial em conjunto para concluir pela falsidade de
assinatura em testamento (Apelação n.
).
11.862-76/2010.0045
Requer o provimento do recurso para que se determine a realização de
nova perícia grafotécnica, observando padrões contemporâneos e diligências
necessárias, e se autorize a produção de prova oral (oitiva de testemunhas e
depoimento pessoal), a fim de viabilizar a comprovação do acordo extrajudicial e
da autenticidade das assinaturas questionadas; requer ainda o provimento do
recurso para que se assegure o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa,
com correta aplicação dos arts. 373 e 473 do Código de Processo Civil e do
o,
art. 5
I e LV, da Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão no cumprimento de sentença que indeferiu a realização de nova perícia
grafotécnica e a produção de prova oral (fls. 34-37).
I - Arts. 373 e 473, do Código de Processo Civil
No que tange à violação dos arts. 373 e 473, do CPC, porquanto o Juízo
de primeiro grau teria negado a prova oral e a realização de nova perícia, não
assiste razão à agravante.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa, quando o Tribunal
entende o feito
a quo
Documento eletrônico VDA54840622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b16e6edf-a1e0-46c6-9938-1e21a14aec12

devidamente instruído e refuta a produção de provas adicionais, que considera
desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou de direito já comprovadas
documentalmente (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.718.417/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/10/2021,
17/11/2021;
EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.173.801/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/08/2018,
04/09/2018
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 1.133.717/MG,
julgado em
DJe de
.
24/04/2018,
02/05/2018)
No caso, a Corte de origem afastou a alegação atinente ao cerceamento
de defesa, por entender pela desnecessidade da repetição da prova, pois o resultado
foi satisfatório, ainda que não tenha sido favorável ao agravante, bem como
concluiu inadequada a prova oral para autenticação de assinaturas.. A propósito,
confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 36-37):

O Perito esclareceu às fls.
do incidente que realizou novas coletas e
934/935
análises grafoscópicas, sobre novas assinaturas, e que "o fato dos Exequentes
tomarem os remédios declarados, não é regra que isso muda a coordenação motora e
abala o sistema nervoso do indivíduo ao ponto de mudar a sua escrita. Isso pode
ocorrer, mas não foi o caso desse cenário. Nota-se claramente a firmeza dos punhos
escritores dos dois periciandos, mantendo os traços personalíssimos e
individualizadores da escrita inalterados. Portanto é imprestável ao colimado
interesse tal alegação."
A realização de nova perícia insere-se no poder discricionário do juiz (LEX -
JTJ - Volume 215 - Página 245, Agravo de Instrumento n. 76.384-4, Rel. Des. Cezar
Peluso), sendo cabível apenas, segundo o escólio de Moacyr Amaral Santos, quando
deixa de “atingir a sua finalidade”1, o que não é o caso, tendo sido plenamente
satisfatório o resulta do novo laudo, ainda que confirmando o anterior, porque era
uma das possibilidades, sendo inadmissível a realização de sucessivas perícias até
que o resultado satisfaça o impugnante, inexistindo nulidade a ser declarada.
A conclusão deste processo não pode se basear na discussão em outro litígio
(processo n. n. 1074579- 61.2021.8.26.0002), onde inclusive houve acordo entre as
partes.
Inexistiu violação aos arts. 5o, I e LV, da Constituição Federal e 373 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Documento eletrônico VDA54840622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b16e6edf-a1e0-46c6-9938-1e21a14aec12

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de novo laudo pericial, validando
o existente nos autos, tendo em vista que era suficiente para convicção do julgador.
Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n 7 do STJ, ante a necessidade
de incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.
II -
o, I e LV, da Constituição Federal
Art. 5
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54840622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b16e6edf-a1e0-46c6-9938-1e21a14aec12

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54840622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: b16e6edf-a1e0-46c6-9938-1e21a14aec12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.887.225 / SP
Número Registro: 2025/0095595-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00287721120168260002 01781140519938260002 1781140519938260002 21920602920248260000
287721120168260002 28772112016826000201781140519938260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELMI - DEI PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : JEFFERSON DOUGLAS CUSTÓDIO BARBOSA - SP177097
AGRAVADO
: LUCIANO JOSE DE FREITAS GONDIM COUTINHO
AGRAVADO
: NEIDE GONDIM COUTINHO
ADVOGADO : JOÃO RICARDO GONDIM COUTINHO - SP416069
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 3e272bd6-1d0e-43d0-a954-a42538b66b1e

Documento eletrônico VDA55077261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 3e272bd6-1d0e-43d0-a954-a42538b66b1e